Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718238-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: ALEF JOHNES MASCARENHA DE FIGUEREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto Pedro Silva, em favor de Alef Johnes Mascarenha de Figueredo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0717954-14.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 26284503 - Pág. 65/66). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido em 27/05/2021. Segundo os policiais civis da Seção de Repressão às Drogas, a equipe recebeu denúncia de que determinado apartamento estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes e armas. No local, a polícia verificou indícios de que o apartamento estava vazio e averiguou que o paciente Alef Johnes era responsável por receber os aluguéis do prédio, em favor do proprietário Celsio. Indagado, o paciente afirmou aos policiais que alugou o apartamento para uma pessoa chamada Mateus, que dormia todos os dias no imóvel, mas que não tinha nem seu sobrenome ou telefone. Os policiais entraram em contato com Celsio, proprietário do edifício, que disse que o referido apartamento estava vazio porque iria fazer uma reforma no local, em razão de um vazamento que estava prejudicando o comércio abaixo do apartamento. Falou, ainda, que Alef ficava com as chaves do apartamento, pois o tinha contratado para cuidar do prédio. Celsio autorizou a entrada dos policiais no apartamento, de modo que os agentes arrombaram a porta e adentraram o imóvel, onde verificaram que “realmente não morava ninguém, pois não havia comida, móveis ou indícios de habitação, inclusive estava bastante sujo”. No local, foram encontrados elevada quantia de drogas como cocaína e crack, balança de precisão e “instrumentos que poderiam configurar um mini laboratório de preparação de drogas – panelas, fogareiro etc.” (ID 26284503 - Pág. 5). Os policiais fizeram constar, em seus depoimentos, que “a equipe já tinha conhecimento de que o local era usado para armazenamento de drogas, pois uma traficante conhecida como GALEGA – Sueli Mascarenhas, irmã de Alef, traficava no local, e já tinha falecido há um ano. Anteriormente, a equipe já prendeu também o pai de Alef, também por tráfico. [...] Enfatiza que no local, em abril de 2020, foi preso no apartamento ao lado – 103, a pessoa de Weriton Ferreira Alcântara da Silva, também por tráfico de drogas, conforme ocorrência n.o 1337/2020 – 8a DP” (ID 26284503 - Pág. 6). Na delegacia, foi ouvida a esposa do paciente, que declarou que mora no prédio há três semanas e que, há quase um ano, Alef cuida do prédio, cujo proprietário é Celsio. Afirmou que passa o dia em casa cuidando da casa e da filha de sete meses e que Alef trabalha como mecânico, além de que este recebe os aluguéis para Celsio, transferindo-lhe os valores por meio de PIX. Narrou que não conhece a pessoa que mora no apartamento da frente (onde foram encontradas as drogas), mas que soube por seu marido que o nome desta pessoa é Mateus. Declara que nunca viu Mateus desde que mora no local e que não viu ninguém entrando ou saindo do referido apartamento. Falou, também, que sabe que Mateus paga os aluguéis em dia. Em seu interrogatório extrajudicial, o paciente afirmou que mora no local há três semanas e que cuida do prédio há aproximadamente oito meses, sendo que Celsio, proprietário do edifício, lhe entregou as chaves dos apartamentos e paga ao declarante quinhentos reais por mês. Declarou, ainda, que alugou o apartamento onde foi encontrada a droga para uma pessoa chamada Mateus, mas que não sabe informar seu nome completo, telefone ou endereço. Disse que “foi feito um contrato informal apenas de boca, tendo alugado o apartamento para Mateus há seis semanas”, bem como que “em nenhum momento foi feito contrato de aluguel com os demais inquilinos”. Narrou que a droga encontrada não lhe pertence e que apenas alugou o apartamento a Mateus, sendo que “não sabe dizer se Mateus costuma ir ao apartamento, nunca tendo escutado barulho deste apartamento, ou o visto no corredor em razão de seu horário de trabalho” (ID 26284503 - Pág. 10). Foram apreendidas, no apartamento: a) 05 porções de 1.971g de 1.971g de massa líquida de cocaína; b) 01 porção de 232 g de massa líquida de cocaína; c) 02 porções de 1.299 g de substância ainda não identificada; c) 898 g de substância ainda não identificada; d) 590,56 g de substância ainda não identificada; e) 346.35 g de substância ainda não identificada (Laudo de Exame Preliminar de Substância - ID 26284503 - Pág. 27/34). Consta, ainda, a apreensão de duas munições calibre .380, um aparelho celular, um saco contendo pinos de plástico para acondicionamento de cocaína, duas balanças de precisão e um kit de prensa composta por três peças de metal (ID 93073637 - Pág. 1). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 26284503 - Pág. 65/66). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a) não havia nenhuma denúncia imputando ao paciente o crime de tráfico de drogas; b) não foi encontrada substância entorpecente no apartamento do paciente; c) as chaves do apartamento em que encontradas as drogas não estavam em poder do paciente. Assim, tais elementos demonstram a veracidade do depoimento do paciente, o qual não é e nunca foi traficante, sendo que exerce atividade lícita. Ressalta, ainda, que o paciente é primário e não possui nenhuma anotação em sua folha penal, nem mesmo enquanto era menor de idade. Sustenta a nulidade do flagrante e consequentemente da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois não houve nenhuma das hipóteses dos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, já que o paciente não estava cometendo nem tinha acabado de cometer qualquer crime, assim como não houve perseguição após a prática de algum crime e não foi encontrado com ele nenhum objeto que faça presumir ser ele autor de delito. Destaca que o paciente não praticou nenhum dos verbos previstos no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ou no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, sendo que não há nada que o vincule às drogas e munições apreendidas, já que estas não estavam no apartamento do paciente, mas em outro apartamento ao qual o paciente não tinha acesso. Salienta que “é nítido que o Paciente não tinha relação nenhuma com a droga apreendida, não exercia qualquer atividade que possa concluir que o mesmo é traficante, tanto é que, a denúncia não vinculava o seu nome, o fato de outros parentes dele já terem sido presos, não pode recair sobre o mesmo, sob pena de ferir o princípio da individualização da pena, bem como não pode ser o Paciente etiquetado como traficante/criminoso por fatos que foram praticados por terceiros ainda que esses sejam seus familiares”. Ressalta, ainda, que a irmã do paciente respondeu a uma ação penal em 2008 por tráfico de drogas, mas foi absolvida. Anota que, “na Cidade Estrutural, cerca de 90 a 95% dos aluguéis não são formalizados, devido a grande rotatividade de locatários, tal informação deve ser levada a cabo, para demonstrar que o Paciente não tinha como fornecer o contato ou outros dados do locatário do apartamento 104”. Aduz a ausência do fumus comissi delicti e, ainda que assim não fosse, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois esta não pode ser decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito. Ademais, os supostos delitos não foram cometidos com violência. Afirma que a conclusão da decisão impugnada que o paciente possui profundo envolvimento no tráfico viola os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, sendo que o paciente não possui nenhuma anotação penal e as investigações sequer foram finalizadas. Conclui que o paciente declinou endereço, possui ocupação lícita e nunca se envolveu com o crime, além de que não há nada que faça presumir que irá dificultar a busca da verdade real. Sustenta que a liberdade é a regra e a prisão cautelar deve ser a última ratio, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a soltura do paciente até o julgamento do writ, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, ratificando-se a liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Requer a dispensa das informações. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, no que se refere à alegação de que não havia estado de flagrância e, por isso, a prisão em flagrante seria ilegal, a questão resta superada pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, ‘a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade’ (HC n. 429.366/PR, relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018). [...]” (HC 500.373/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019). Ainda que assim não fosse, o crime de tráfico de drogas é permanente e os policiais concluíram que as drogas encontradas no apartamento pertenciam ao paciente, de modo a caracterizar o flagrante nos termos do artigo 302, inciso I, c/c artigo 303, ambos do Código de Processo Penal[1]. A alegação de o paciente não ser o proprietário das drogas e munições encontradas refere-se, na verdade, à presença, ou não, dos indícios de autoria, e não à situação de flagrância, a qual restou configurada. Ultrapassada tal questão, passa-se ao exame da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de elevada quantidade de droga. As alegações acerca de ser o paciente, ou não, o proprietário das drogas e munições encontradas no apartamento não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que é suficiente, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, o fato de as drogas e munições terem sido encontradas em apartamento desocupado, o qual estava sob os cuidados do paciente, que detinha as chaves, segundo o proprietário. Ressalte-se que, embora o paciente alegue que havia alugado o apartamento para uma pessoa chamada Mateus, esta pessoa não foi identificada pelo paciente (que não informou sequer seu telefone, ainda que não houvesse contrato de aluguel), o imóvel estava sem sinais de ocupação e o dono do apartamento informou aos policiais que o apartamento estava vazio, pois seria objeto de reforma, em razão de um vazamento. Assim, em que pese a versão do paciente indicar que a droga não lhe pertencia, há, de outro lado, elementos que indicam que apenas ele tinha a posse do apartamento, o que respalda a presença dos indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. De fato, discutir em sede de habeas corpus se a droga pertencia ao paciente ou a outra pessoa é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Com efeito, observa-se que a natureza e a elevadíssima quantidade de droga apreendida – a saber, 2.294 g de massa líquida de cocaína, além de 3.3133,91 g de substância ainda não identificada - demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real do paciente, envolvido com o tráfico de drogas de elevada monta, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, diversamente do que alegado pela impetração, não restou comprovado que o paciente possua ocupação lícita. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, supostamente exercida, inclusive, no mesmo prédio em que reside o paciente. Em relação ao requerimento de dispensa de informações, entendo-as necessárias no caso em exame, pois, embora devidamente instruído o presente habeas corpus, as informações podem indicar o atual andamento do processo de origem, como, por exemplo, se houve ou não o oferecimento de denúncia e os seus termos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.” Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador